Tribunal: TJMT
Processo: 0006963-47.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006963-47.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUCLEBSON DIONISIO SANTOS - CPF: 902.734.001-34 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIANDRO VALERIO PEREIRA - CPF: 856.457.961-87 (APELANTE), CRISTIANE FREITAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.243.121-18 (APELANTE), SERGIO DE LIRA SERRA - CPF: 020.986.631-45 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (APELANTE), PAULO JOSE RUFINO - CPF: 832.903.381-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cristiane Freitas Pereira da Silva
,
Eliandro Valério Pereira
,
Euclebson Dionísio Santos
,
Paulo José Rufino
e
Sérgio de Lira Serra
contra a sentença (Id. 186473158) proferida em
liquidação de sentença
decorrente da
ação ordinária de revisão de subsídios
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Asseguram que deve ser instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil, pois existe “
grande número de processos que contém a mesma controvérsia sobre questão de direito envolvendo a conversão da URV, a saber: liquidação por valor ‘0’
”.

Asseveram que não houve comprovação de que a Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Afiançam que “
houve, MAIS UMA VEZ, claro error in judicando cometido pelo D. Juiz a quo, uma vez que laborou em equívoco na subsunção dos fatos ao direito material aplicável e aos precedentes emblemáticos desta corte estadual, nossa Corte Suprema e do STJ
.”.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões (Id. 186473165).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, declaro extinto o processo de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’.

Diante disto, condeno as partes autoras ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso as partes autoras sejam beneficiárias da justiça gratuita. [...]. (Id. 186473158 – fls. 7).

De início, quanto ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, anoto que não foram preenchidos os pressupostos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

Passo, ao exame do mérito.

Da análise das
Fichas Funcionais
dos apelantes, constata-se que:

i
)
Cristiane Freitas Pereira da Silva
ingressou no serviço público em 31 de julho de 2018, no cargo de
professora educação básica
;

ii
)
Eliandro Valério Pereira
ingressou no serviço público em 2 de maio de 2011, no cargo de
profissional do sistema penitenciário
(
policial penal
);

iii
)
Euclebson Dionísio Santos
ingressou no serviço público em 25 de maio de 2011, no cargo de
profissional do sistema penitenciário
(
policial penal
);

iv
)
Paulo José Rufino
ingressou no serviço público em 29 de abril de 2011, no cargo de
profissional do sistema penitenciário
(
policial penal
); e,

v
)
Sérgio de Lira Serra
ingressou no serviço público em 26 de maio de 2011, no cargo de
profissional do sistema penitenciário
(
policial penal
).

Quanto à alegada defasagem na remuneração dos apelantes, o laudo pericial datado de 28 de setembro de 2022 relatou que:

[...] 6. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos:

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras que estão juntadas aos autos, sejam da parte autora ou sejam dos paradigmas. Somou-se ao vencimento básico as demais verbas, conforme foi determinado pelo TJ/MT, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Processo nº 0006963-47.2014.8.11.0003.

Requerente:
Euclebson Dionísio Santos
.

Admissão: 25.03.2011.

Cargo: prof. sistema penitenciário.

Cargo: 10290 – agente sistema penitenciário.

Paradigma: 10290 – Luis Gonzaga Coelho de Miranda.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

4.429,93

10.591,07

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

5.230,64

13.529,36

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

6.232,83

26.649,17

18.760,00

458,16

71,77

Fev/94

6.232,83

26.649,17

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (valor devido a partir de março/94)

67,17

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

15.112,05

52.506,03

67.618,08

931,05

R$ 72,63

Abr/94

20.126,33

52.506,03

10.966,62

101.020,83

1.323,92

R$ 76,30

Mai/94

27.637,68

96.025,69

10.966,62

101.020,83

1.908,68

R$ 78,95

Jun/94

R$ 14,48

R$ 50,31

10.966,62

R$ 79,61

R$ 79,61

Jul/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Ago/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Set/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

4,22%

Out/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Nov/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Dez/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

71,99%

Processo nº 0006963-47.2014.8.11.0003.

Requerente:
Eliandro Valério Pereira
.

Admissão: 02.06.2011.

Cargo: prof. sistema penitenciário.

Cargo: 10290 – agente sistema penitenciário.

Paradigma: 10290 – Luis Gonzaga Coelho de Miranda.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

4.429,93

10.591,07

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

5.230,64

13.529,36

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

6.232,83

26.649,17

18.760,00

458,16

71,77

Fev/94

6.232,83

26.649,17

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (valor devido a partir de março/94)

67,17

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

15.112,05

52.506,03

67.618,08

931,05

R$ 72,63

Abr/94

20.126,33

52.506,03

10.966,62

101.020,83

1.323,92

R$ 76,30

Mai/94

27.637,68

96.025,69

10.966,62

101.020,83

1.908,68

R$ 78,95

Jun/94

R$ 14,48

R$ 50,31

10.966,62

R$ 79,61

R$ 79,61

Jul/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Ago/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Set/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

4,22%

Out/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Nov/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Dez/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

71,99%

Processo nº 0006963-47.2014.8.11.0003.

Requerente:
Cristiane Freitas Pereira da Silva
.

Admissão: 13.12.1998.

Carg
o
: prof. educ. básica
.

Cargo: 3441 – professor educação básica.

Paradigma: Teresinha de Jesus Colvero Liberali.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Venc. Prof. Efet. Tran.

Grat. Reg. Especial

Gratificação Magistério

Complem. Constituc

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

50.623,20

8.437,25

7.295,20

-

66.355,65

238,32

278,43

Dez/93

59.773,20

9.962,28

8.613,80

-

78.349,28

327,90

238,94

Jan/94

71.225,60

11.871,05

10.264,20

-

93.360,85

458,16

203,77

Fev/94

122.878,40

20.479,93

19.296,6

-

162.655,02

637,64

255,09

Total em URV

976,24

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

244,06

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (valor devido a partir de março/94)

255,09

Meses

Ano

Venc. Prof. Efet. Tran.

Grat. Reg. Especial

Gratificação Magistério

Dif. Conv. MP-482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Valores em R$

Mar/94

193.701,20

32.311,40

31.309,50

257.322,10

931,05

R$ 276,38

Abr/94

257.972,80

43.018,64

41.698,20

18.305,50

342.689,64

1.323,92

R$ 258,84

Mai/94

354.250,80

59.054,55

57.260,40

45.121,19

515.686,94

1.908,68

R$ 270,18

Jun/94

R$ 185,60

R$ 30,93

R$ 30,00

R$ 24,73

R$ 271,26

R$ 271,26

Jul/94

R$ 185,60

R$ 30,93

R$ 30,00

R$ 246,53

R$ 246,53

Ago/94

R$ 201,20

R$ 30,93

R$ 30,00

R$ 262,13

R$ 262,13

Set/94

R$ 261,20

R$ 40,20

R$ 38,80

R$ 340,20

R$ 340,20

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

33,37%

Out/94

R$ 261,20

R$ 40,20

R$ 38,80

R$ 340,20

R$ 340,20

Nov/94

R$ 360,40

R$ 55,44

R$ 41,20

R$ 457,04

R$ 457,04

Dez/94

R$ 360,40

R$ 55,44

R$ 41,20

R$ 457,04

R$ 457,04

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

34,34%

Processo nº 0006963-47.2014.8.11.0003.

Requerente:
Sérgio de Lira Serra
.

Admissão: 26.05.2011.

Cargo: prof. sistema penitenciário.

Cargo: 10290 – agente sistema penitenciário.

Paradigma: 10290 – Luis Gonzaga Coelho de Miranda.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

4.429,93

10.591,07

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

5.230,64

13.529,36

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

6.232,83

26.649,17

18.760,00

458,16

71,77

Fev/94

6.232,83

26.649,17

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (valor devido a partir de março/94)

67,17

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

15.112,05

52.506,03

67.618,08

931,05

R$ 72,63

Abr/94

20.126,33

52.506,03

10.966,62

101.020,83

1.323,92

R$ 76,30

Mai/94

27.637,68

96.025,69

10.966,62

101.020,83

1.908,68

R$ 78,95

Jun/94

R$ 14,48

R$ 50,31

10.966,62

R$ 79,61

R$ 79,61

Jul/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Ago/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Set/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

4,22%

Out/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Nov/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Dez/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

71,99%

Processo nº 0006963-47.2014.8.11.0003.

Requerente:
Paulo José Rufino
.

Admissão: 29.04.2011.

Cargo: prof. sistema penitenciário.

Cargo: 10290 – agente sistema penitenciário.

Paradigma: 10290 – Luis Gonzaga Coelho de Miranda.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

4.429,93

10.591,07

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

5.230,64

13.529,36

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

6.232,83

26.649,17

18.760,00

458,16

71,77

Fev/94

6.232,83

26.649,17

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (valor devido a partir de março/94)

67,17

Meses

Ano

Vencimento base

Complemento Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

15.112,05

52.506,03

67.618,08

931,05

R$ 72,63

Abr/94

20.126,33

52.506,03

10.966,62

101.020,83

1.323,92

R$ 76,30

Mai/94

27.637,68

96.025,69

10.966,62

101.020,83

1.908,68

R$ 78,95

Jun/94

R$ 14,48

R$ 50,31

10.966,62

R$ 79,61

R$ 79,61

Jul/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Ago/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Set/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

4,22%

Out/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Nov/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Dez/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

71,99%

[...]

8. Conclusões

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

8.1.
Euclebson Dionísio Santos
:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 67,17;

b) Em julho e agosto foi recebido R$ 64,79, ou seja, abaixo do devido;

c) Nos demais meses e a partir de setembro/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
.

8.2.
Evandro Valério Pereira
:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 67,17;

b) Em julho e agosto foi recebido R$ 64,79, ou seja, abaixo do devido;

c) Nos demais meses e a partir de setembro/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
.

8.3.
Cristiane Freitas Pereira da Silva
:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 255,09;

b) Em julho foi recebido R$ 246,53, ou seja, abaixo do devido;

c) Nos demais meses e a partir de setembro/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
.

8.4.
Sérgio de Lima Serra
:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 67,17;

b) Em julho e agosto foi recebido R$ 64,79, ou seja, abaixo do devido;

c) Nos demais meses e a partir de setembro/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
. [...]. (Id. 186473152 – fls. 4/12). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Apelantes:
Eliandro Valério Pereira
,
Euclebson Dionísio Santos
,
Paulo José Rufino
e
Sérgio de Lira Serra

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

18.760,00

458,16

71,77

Fev/94

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

67,17

(Laudo pericial, Id. 186473152 – fls. 5/6 e 8/6).

Apelante:
Cristiane Freitas Pereira da Silva

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

66.355,65

238,32

278,43

Dez/93

78.349,28

327,90

238,94

Jan/94

93.360,85

458,16

203,77

Fev/94

162.655,02

637,64

255,09

Total em URV

976,24

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

244,06

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

255,09

(Laudo pericial, Id. 186473152 – fls. 7).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1º de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1º de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial, o perito, ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Apelantes:
Eliandro Valério Pereira
,
Euclebson Dionísio Santos
,
Paulo José Rufino
e
Sérgio de Lira Serra

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

67.618,08

931,05

R$ 72,63

(Laudo pericial, Id. 186473152 – fls. 5/6 e 8/6).

Apelante:
Cristiane Freitas Pereira da Silva

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

257.322,10

931,05

R$ 276,38

(Laudo pericial, Id. 186473152 – fls. 7).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, com relação aos apelantes
Eliandro Valério Pereira
,
Euclebson Dionísio Santos
,
Paulo José Rufino
e
Sérgio de Lira Serra
, o salário recebido pelo servidor paradigma no mês de março de 1994 foi de CR$ 67.618,08: sessenta e sete mil seiscentos e dezoito cruzeiros reais que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1º de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 104,42: cento e quatro reais e quarenta e dois centavos.

Com relação a apelante
Cristiane Freitas Pereira da Silva
, o salário recebido pela servidora paradigma no mês de março de 1994 foi de CR$ 257.322,10: duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e dois cruzeiros reais e dez centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1º de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 397,40: trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pelos servidores paradigmas em março de 1994 (R$ 104,42: cento e quatro reais e quarenta e dois centavos e R$ 397,40: trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 67,17: sessenta e sete reais e dezessete centavos e R$ 255,09: duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 64,79: sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos e R$ 244,06: duzentos e quarenta e quatro e sei centavos).

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratarem de beneficiários da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024